Tribunal: TCU
Processo: 034.368/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2123/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação, em: a) considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.4 do Acórdão 709/2018-TCU-Plenário (itens 54 a 60 da presente instrução); b) considerar não cumprida a determinação contida no subitem 9.3 do Acórdão 709/2018-TCU-Plenário (itens 25 a 29 da presente instrução); c) considerar implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.6 e 9.7 do Acórdão 709/2018-TCU-Plenário (itens 61 a 67, e 50 a 53 da presente instrução); d) considerar em implementação a recomendação contida no subitem 9.1.1 do Acórdão 709/2018-TCU-Plenário (itens 9 a 24 da presente instrução); e) considerar parcialmente implementada a recomendação contida no subitem 9.5.1 do Acórdão 709/2018-TCU-Plenário (itens 31 a 49 da presente instrução); f) considerar não implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.2 e 9.5.2 do Acórdão 709/2018-TCU-Plenário (itens 9 a 24 e 31 a 49 da presente instrução). 1. Processo TC- Processo 034.368/2018-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Casa Civil da Presidência da República; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério da Fazenda (extinta); Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta); Secretaria de Governo da Presidência da República; Secretaria-geral da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação à Secretaria de Governo da Presidência da República, ao Ministério da Economia, à Casa Civil da Presidência da República e à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 1.6.2. Juntar cópia desta deliberação ao processo conexo TC Processo 038.824/2021-3 - Solicitação do Congresso Nacional; 1.6.3. Retornar os autos à SecexAgroAmbiental, autorizando-a a proceder o monitoramento das deliberações contidas nas letras (b), (d), (e) e (f) deste acórdão, dentro de prazo considerado adequado pela unidade técnica.